Tribunal: TJSP
Processo: 0050709-76.2009.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de cumular auxílio-acidente com aposentadoria diante do § 3o do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação determinada pela Lei no 9.528/97, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.296.673/MG - TEMA 555/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0050709-76.2009.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, sendo Agravante(s) Derly
Gonçalves de Souza e outro e Agravado(s) Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050709-76.2009.8.26.0114/50000 -Voto no 40.385
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.385
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0050709-76.2009.8.26.0114/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERLY GONÇALVES DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de cumular auxílio-acidente
com aposentadoria diante do § 3o do art. 86 da Lei 8.213/91, com
redação determinada pela Lei no 9.528/97, é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.296.673/MG -
TEMA 555/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.042
do Código de Processo Civil (fls. 260/264) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça nos autos do Resp. n. 1.296.673/MG.
Alegou a agravante, em síntese, ter trazido no recurso especial
dissídio jurisprudencial demonstrando que o v. acórdão da turma
julgadora possui interpretação da lei diversa de outros tribunais. Aduziu
que as moléstias incapacitantes que a acometem teriam eclodido antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050709-76.2009.8.26.0114/50000 -Voto no 40.385
3
1997, aplicando-se a legislação em vigor em 10.11.1997, na qual o auxílio-
acidente teria caráter vitalício, portanto, teria direito adquirido ao
benefício, permitindo-se, ainda, a cumulação com a aposentadoria.
É o relatório.
Inicialmente, fica afastada a análise das questões relativas ao
dissídio jurisprudencial, bem como, ao direito adquirido porquanto
incabível nesta sede, dado o objeto restrito do recurso.
O recurso não merece provimento.
Recebe-se o recurso como agravo interno, nos termos dos artigos
1.021 e 1.030 parágrafo 2o do Código de Processo Civil.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.296.673/MG, Tema
no 555, STJ, DJe de 03.09.2012, contém a seguinte tese:
"A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante,
apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da
aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o,
da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida
Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei
9.528/1997."
Nenhum reparo está a merecer a decisão ora agravada, haja
vista que a matéria alusiva à possibilidade de cumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria, a teor do § 3o do art. 86 da Lei 8.213/91,
com a redação determinada pela Medida Provisória 1.596-14/97 (D.O.U.
11.11.1997), convertida na Lei n. 9.528/97, identifica-se com a
examinada pelo Col. STJ no julgamento do Resp. n. 1.296.673/MG, sob a
técnica dos casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050709-76.2009.8.26.0114/50000 -Voto no 40.385
4
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A
acumulação

do
auxílio-acidente
com
proventos
de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante,
ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da
aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o,
da Lei 8.213/1991 (§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão de
outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto
no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do
auxílio-acidente”), promovida em 11.11.1997 pela Medida
Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na
Lei 9.528/1997... 4. Para fins de fixação do momento em que
ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou
do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei
8.213/1991, segundo a qual “considera-se como dia do acidente,
no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início
da incapacidade laborativa para o exercício da atividade
habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que
for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer
primeiro.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois
está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora,
que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E.
STF/STJ, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0050709-76.2009.8.26.0114/50000 -Voto no 40.385
5
Como se vê, indiferente para o desfecho da demanda que a lesão
ou doença profissional incapacitante tenha ocorrido em momento
anterior a 11/11/1997, se a aposentadoria ocorreu após essa
data. No caso em exame, a aposentação do autor é do ano de
2009, ou seja, posterior à promulgação da Lei 9.528/97. Não há
direito adquirido, nem ato jurídico perfeito. A acumulação era
permitida até o advento da lei em comento e, portanto, até aquela
data, possuía uma expectativa de direito. Após sua edição, tal
expectativa foi cessada. (fl. 161).
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)